Tribunal: TJPA
Processo: 0814103-80.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814103-80.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA FROES

PACIENTE: JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE RIO MARIA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº: 0813046-27.2021.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0800318-07.2021.8.14.0047

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA FRÓES- 25.744 PACIENTE: JOSÉ GOMES DA SILVA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO MARIA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO – LATROCÍNIO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE MANDADO DE PRISÃO DECRETADO EM DESFAVOR DE HOMÔNIMO – PACIENTE QUE SE ENCONTRA NA IMINÊNCIA DE SOFRER CONSTRANGIMENTO ILEGAL – HOMONÍMIA COMPROVADA – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO – ORDEM CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

1.

Comprovado que o paciente já sofreu constrangimento e convive com a possibilidade de ser preso, ou no mínimo abordado novamente e encaminhado à Delegacia de Polícia para averiguações, em razão dos mandados de prisão expedido em nome de seu homônimo, afigura-se recomendável a concessão do salvo conduto em seu favor, a fim de evitar possível constrangimento ilegal.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado porém
ordem concedida
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de ___ de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0813046-27.2021.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0800318-07.2021.8.14.0047

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA FRÓES- 25.744 PACIENTE: JOSÉ GOMES DA SILVA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO MARIA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JOSÉ GOMES DA SILVA JUNIOR, o qual se encontra atualmente em liberdade, porém, vem sofrendo violenta coação em por motivo de decisão exarada nos autos do processo nº 0800318-07.2021.8.14.0047, que tem como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria.

De acordo com a impetração, o paciente por motivo de identidade semelhante entre o seu nome e o de um terceiro homônimo, tem ficado sobressaltado sempre que é fiscalizado pelos órgãos de segurança pública e de trânsito.

Afirma que tal situação se deve ao fato de que no banco de dados do CNJ onde constam os mandados de prisão, existe um nome idêntico ao do coacto.

Constata ainda que a filiação paterna também é homônima com o terceiro acusado o qual teve mandados de prisão preventiva expedidos em seu nome com as seguintes numerações: 0800318-07.2021.8.14.0047.01.0001-04 e 0800479- 17.2021.8.14.0047.01.0001-04, decorrentes do processo 0800318- 07.2021.8.14.0047.

Alega o impetrante que não obstante a semelhança, existem diferenças como a data de nascimento e filiação materna, tendo juntado documentos.

Assevera restar claro que se trata de homonímia e, portanto, comprovado que o coacto e o terceiro acusado, o qual tem contra si medida segregacionista expedida, não são a mesma pessoa.

Por este motivo, pugnou pela concessão em caráter liminar da ordem de Habeas Corpus, com a consequente expedição de salvo conduto, evitando a concretização da ameaça ao direito de locomoção do demandante e, no mérito, que seja confirmada a decisão liberatória.

Após distribuição, os autos vieram conclusos a minha Relatoria.

Liminar concedida ao coacto conforme Id. 7464998.

Cumpridas as diligências as informações foram prestadas

pela autoridade coatora em 07/12/2021, por meio do Ofício nº 151/2021-GJRM (Id. nº 7496909).

Esclarece a referida autoridade que os dados constantes da denúncia nos autos da Ação Penal n.º 0800318-07.2021.8.14.0047 remetem de fato a uma possível homonímia em relação ao nome do paciente e do acusado da referida ação, pois ambos possuem nomes idênticos (José Gomes da Silva Junior) e também têm pais com nomes iguais (José Gomes da Silva), sendo diversos os nomes das mães e as datas de nascimento.

Nesta superior instância o Ministério Público se manifestou pela concessão do
mandamus
.

É o
relatório.

VOTO

VOTO

Logo de plano, adianto que o presente habeas corpus deve ser conhecido, consoante as razões jurídicas a seguir expostas.

Como relatado, o coacto ao ser abordado em uma “blitz” de trânsito, ao submeter-se a verificação de dados perante a Autoridade Policial, foi questionado em razão de mandado de prisão preventiva expedido em nome de homônimo.

Impetrou pois a vertente ordem em caráter preventivo, de modo a garantir o seu direito de ir e vir.

Instado a se manifestar, a autoridade coatora informou que, de fato existe uma possível homonímia em relação ao nome do paciente e do acusado da referida ação, pois, ambos possuem nomes idênticos (José Gomes da Silva Junior) e tem pais com nomes iguais (José Gomes da Silva), sendo diversos os nomes das mães e as datas de nascimento, conforme documentos de Ids. 7430507 e 7430615.

Portanto, estando o coacto na iminência de sofrer constrangimento ilegal, tendo em vista os mandados de prisão expedidos em seu desfavor, é de rigor a expedição do salvo conduto.

A concessão de Habeas Corpus preventivo somente poderá ocorrer quando houver efetiva e consistente ameaça na liberdade de ir e vir de alguém e que esta decorra de ilegalidade ou abuso de poder.

Com relação à concessão de salvo conduto nos casos em que o coacto está prestes a sofrer constrangimento ilegal, é oportuno citar o seguinte precedente jurisprudencial:

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015538-60.2019.8.11.0000 IMPETRANTE: RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIERA NETO, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA, ELIO MIGUEL DA SILVA IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA EMENTA HABEAS CORPUS PREVENTIVO – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
ALEGADA EXISTÊNCIA DE MANDADO DE PRISÃO DECRETADO EM DESFAVOR DE HOMÔNIMO – PACIENTE QUE SE ENCONTRA NA IMINÊNCIA DE SOFRER CONSTRANGIMENTO ILEGAL – HOMONÍMIA COMPROVADA – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Comprovado que o paciente já sofreu constrangimento e convive com a possibilidade de ser preso, ou no mínimo abordado novamente e encaminhado à Delegacia de Polícia para averiguações, em razão do mandado de prisão expedido em nome de seu homônimo, afigura-se recomendável a concessão do “salvo-conduto” em seu favor, a fim de evitar possível constrangimento ilegal. (TJ-MG HC 1015538-60.2019.8.11.0000. 1ª Câmara Criminal. Julgamento em 03/12/2019. Relator: Orlando de Almeida Perri);
(grifo nosso)

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE PRISÃO SEM CAPITULAÇÃO LEGAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1. Resta claro, à vista dos documentos trazidos aos autos, que o paciente não é réu de ações penais que tramitam nas 1ª e 2ª Varas da Comarca de Pacajus.
Portanto, estando o paciente na iminência de sofrer constrangimento ilegal, tendo em vista o mandado de prisão expedido em seu desfavor, é de rigor a expedição do salvo-conduto. 2. Ordem conhecida e concedida, determinando-se a expedição de salvo-conduto em favor do paciente, o imediato recolhimento do mandado de prisão vergastado e que sejam envidados esforços a fim de se corrigir a informação constante no sítio eletrônico da Secretaria de Segurança Pública. (TJ-CE HC 0624236-32.2017.8.06.0000. 3ª Câmara Criminal. Publicado em 29/08/2017. Relator: Antônio Pádua Silva). (
grifo nosso
)

Desse modo, seguindo o parecer ministerial, é de rigor a concessão da presente ordem de habeas corpus, devendo ser expedido o competente
SALVO CONDUTO
referente aos mandados de prisão preventiva com as numerações 0800318-07.2021.8.14.0047.01.0001-04 e 0800479 17.2021.8.14.0047.01.0001-04, decorrentes do processo 0800318- 07.2021.8.14.0047, em favor de
JOSÉ GOMES DA SILVA JUNIOR
, brasileiro, casado, motorista, nascido em 09/10/1982, inscrito no CPF/MF sob o nº 735.604.992-91, RG 3811253, filho de Maria José Pires da Silva e José Gomes da Silva, residente e domiciliado na Passagem São Francisco, Alameda E, Quadra 11, nº 04, Loteamento Águas Claras, Benevides-PA, CEP 68795-000, ratificando assim a liminar anteriormente concedida.

É como
voto
.

Belém/PA, ___ de ___ de 2022
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 13/03/2022